Tribunal: TJDFT
Processo: 0045457-44.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO PARCIAL DOS DÉBITOS EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO. PEDIDO ADVINDO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO PARCIAL DO EXECUTIVO PELA QUITAÇÃO PARCIAL. PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINÇÃO TOTAL DO EXECUTIVO E BAIXA DE TODAS AS CERTIDÕES DE DÍVIDAS ATIVAS - CDA'S QUE APARELHARAM A PRETENSÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL INEXISTENTE E NÃO RECONHECIDA. PEDIDO ADSTRITO À EXTINÇÃO DO EXECUTIVO QUANTO AOS DÉBITOS RETRATADOS NAS CDA’S QUITADAS. RESOLUÇÃO EXTRA/ULTRA PETITA. DÉBITO REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. RETOMADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. LIDE SUBSISTENTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. Os honorários de sucumbência têm como premissa a resolução da lide e a subsistência de sucumbência, que torna a parte vencida obrigada a verter a verba honorária como contrapartida pelos serviços desenvolvidos pela parte vencedora, emergindo dessa premissa que, reformada/cassada a sentença de forma a ser mantida a ação quanto à parte que extrapolara o pedido extintivo do exequente, o litígio, quanto ao ponto, ainda pende de resolução, tornando descabida a afirmação da sucumbência de qualquer dos litigantes.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.